Tribunal: STF
Processo: ARE 1525356
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cidade Maravilhosa Indústria e Comércio e outros formalizaram agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia. Nas razões do agravo, articula a ofensa direta à constituição e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim resumido:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DEDUÇÃO DA AJUDA COMPENSATÓRIA MENSAL CUMULADA COM A EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL DURANTE A VIGÊNCIA DA MP 936/2020. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 62, §11, da Constituição Federal. Assevera que o acórdão foi omisso em suas razões, ao deixar de apreciar que a ajuda compensatória mensal se encaixa no conceito de despesa extraído do art. 47 da Lei nº 4.506/64, e que, ainda que não estivesse previamente exposto no texto da MP nº 936/20, a despesa contábil correspondente à ajuda compensatória mensal seria dedutível para fins fiscais desde a data em que fora legalmente estabelecida. Afirma a Medida Provisória n. 936/2020, posteriormente convertida na Lei n. 14.020/20, instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, que conferiu, tanto a possibilidade de dedução da despesa incorrida com o pagamento da ajuda compensatória mensal, quanto a exclusão do mesmo valor na apuração do IRPJ e da CSLL. Insiste que as relações jurídicas constituídas e os efeitos decorrentes de atos praticados durante a vigência da MP deverão ser conservados. Postula a reforma do acórdão para que seja concedida a segurança, e permitido o aproveitamento pleno do duplo efeito tributário a partir da data da publicação da MP 936/20 (publicada em 01/04/2020) até a data da conversão na Lei 14.020/20 (publicada em 07/07/20).



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem, a partir de interpretação da MP n. 936/2020 e de sua posterior conversão na Lei n. 14.020/2020, reformou a sentença, ao concluir ausente previsão legal para a dupla dedução das despesas, tal como requerido pela recorrente.



    Consignou, ainda, que a hipótese de exclusão da ajuda compensatória diz respeito tão-somente ao lucro líquido para fins de determinação do IRPJ e da CSLL da Pessoas Jurídicas tributadas pelo lucro real, não havendo previsão legal quanto à possibilidade de que a mesma possa concomitantemente ser deduzida como despesas operacionais, bem como que a ajuda compensatória mensal somente passou a ser considerada como despesa operacional, quando da conversão da MP n. 936/2020, na Lei n. 14.020, em 06/07/2020. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Pretendem as impetrantes que lhes sejam assegurados o direito líquido e certo de deduzirem as despesas pagas e contabilizadas como ajuda compensatória mensal, bem como procederem à exclusão da base de cálculo do lucro real ao longo do período da vigência da Medida Provisória nº 936/20, qual seja, de 01/04/2020 a 06/07/2020 e que não sejam inscritas em dívida ativa.



    .......................................................................................................



    Entretanto, da análise da MP 936/2020 e de sua posterior conversão na Lei nº 14.020/2020, constata-se a ausência de previsão legal para a dupla dedução das despesas, tal como autorizado pelo juízo a quo. Veja-se que o art. 9º, §1º, II, da MP 936/2020 expressamente conferiu natureza indenizatória à ajuda compensatória.



    Além disso, ao se referir à hipótese de sua exclusão, no inciso VI, limitou-se a prescrever que a mesma “poderá ser excluída do lucro líquido para fins de determinação do imposto sobre a renda da pessoa jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real." 



    Conclui-se, portanto, que a hipótese de exclusão da ajuda compensatória diz respeito tão-somente ao lucro líquido para fins de determinação do IRPJ e da CSLL da Pessoas Jurídicas tributadas pelo lucro real, não havendo previsão legal quanto à possibilidade de que a mesma possa concomitantemente ser deduzida como despesas operacionais.



    Registre-se, todavia, que a ajuda compensatória mensal somente passou a ser considerada como despesa operacional, quando da conversão da MP nº 936/2020, na Lei nº 14.020, de 06/07/2020.



    Divergir das conclusões alcançadas na origem — quanto a ausência de previsão legal para a dupla dedução das despesas como pretendido pela recorrente — demandaria reanálise da legislação infraconstitucional de regência (MP n. 936/2020, e Lei n 14.020/2020). Eventual afronta ao texto constitucional seria meramente reflexa ou indireta, circunstância que impede o enfrentamento do debate em sede recursal extraordinária. 



    Acresce relevar que, em situação análoga, o Plenário, ao analisar o RE 1.052.277, Tema n. 957/RG, aplicou os efeitos da ausência de repercussão geral à discussão quanto à inclusão de crédito presumido de ICMS, decorrente de incentivo fiscal estadual, na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, em razão do caráter infraconstitucional da controvérsia. Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese:



    A controvérsia relativa à inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL não possui repercussão geral, tendo em vista sua natureza infraconstitucional.



    (RE 1.052.277 RG, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 29 de agosto de 2017)



    Por fim, quanto ao ponto do Colegiado regional concluir pela inexistência de previsão legal apta a reconhecer direito ao aproveitamento pleno do duplo efeito tributário a partir da data da publicação da MP 936/20, tal como postulado pela recorrente, rememoro entendimento do Supremo no sentido de não caber ao Poder Judiciário, atuando como legislador positivo, conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária. Confira-se:



    […] 2. O Tribunal de origem concluiu que, na hipótese de pessoa jurídica prestes a ser extinta, não é possível afastar a limitação de 30% dos prejuízos em cada exercício financeiro, pois essa medida representaria a instituição de modalidade compensação inexistente na legislação tributária, sendo vedada a atuação do Judiciário como legislador positivo.



    3. Essa compreensão está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, firmada no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária. […]



    (RE 1.295.695 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 14 de outubro de 2022)



    […] Os magistrados e Tribunais, que não dispõem de função legislativa - considerado o princípio da divisão funcional do poder -, não podem conceder, ainda que sob fundamento de isonomia, isenção tributária em favor daqueles a quem o legislador, com apoio em critérios impessoais, racionais e objetivos, não quis contemplar com a vantagem desse benefício de ordem legal. Entendimento diverso, que reconhecesse aos magistrados essa anômala função jurídica, equivaleria, em última análise, a converter o Poder Judiciário em inadmissível legislador positivo, condição institucional que lhe recusa a própria Lei Fundamental do Estado. Em tema de controle de constitucionalidade de atos estatais, o Poder Judiciário só deve atuar como legislador negativo. […]



    (AI 360.461 AgR, Segunda Turma, ministro Celso de Mello, DJ de 28 de março de 2008)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Tratando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente